Tribunal: TJPA
Processo: 0832066-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832066-42.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIEL SOEIRO BOTELHO, JOCIRENE SOEIRO BOTELHO, NOEMI SOEIRO BOTELHO, ENOS SOEIRO BOTELHO, JOZUE SOEIRO BOTELHO, ISRAEL SOEIRO BOTELHO

APELADO: MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL, JOEL SOEIRO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832066-42.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S): FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041-A.

AGRAVADO(A)(S): MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL.

ADVOGADO(A)(S): ROGERIO LOBATO HENSCHEL - OAB PA28218-A e JOSE AUGUSTO COLARES BARATA - OAB PA16932-A

APELADO(A)(S): JOEL SOEIRO BOTELHO.

ADVOGADO(A)(S): NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE HERANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame Trata-se de recurso de agravo interno em apelação cível interposto pela parte agravante nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóvel de Herança, movida em face do agravado, em razão de inconformismo com a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a condição de ébrio habitual do segundo agravado macula a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel de herança, e se a alienação do imóvel por apenas um dos herdeiros, sem o consentimento dos demais, é suficiente para declarar a nulidade da venda.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática concluiu pela improcedência do pedido de anulação do contrato verbal de compra e venda, uma vez que não restou comprovado o vício de consentimento alegado pela parte agravante.

O depoimento do agravado e da testemunha indicam que o terreno estava dividido entre os irmãos e que a parte vendida pertencia ao agravado, não havendo prova suficiente de que a posse integral do imóvel ainda pertencia a todos os herdeiros.

A alegação de que o segundo agravado estava sob efeito de álcool no momento da venda não foi comprovada de forma suficiente para invalidar o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A falta de comprovação de vício de consentimento e a ausência de provas suficientes de que o imóvel de herança não partilhado pertencia integralmente a todos os herdeiros impedem a anulação do contrato verbal de compra e venda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832066-42.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041-A.

AGRAVADO(A)(S):
MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL.

ADVOGADO(A)(S):
ROGERIO LOBATO HENSCHEL - OAB PA28218-A e JOSE AUGUSTO COLARES BARATA - OAB PA16932-A

APELADO(A)(S):
JOEL SOEIRO BOTELHO.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS
nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóvel de Herança movida em face de
MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL e JOEL SOEIRO BOTELHO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, tendo em vista ser o segundo agravado ébrio habitual, o que macula a validade do negócio jurídico por ele formalizado e questionado nestes autos.

Afirmam que o imóvel alienado pertente a todos os irmãos, eis que deixado por seus falecidos pais, o que seria mais um motivo para declarar a nulidade da venda.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE HERANÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame Trata-se de recurso de agravo interno em apelação cível interposto pela parte agravante nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóvel de Herança, movida em face do agravado, em razão de inconformismo com a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a condição de ébrio habitual do segundo agravado macula a validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel de herança, e se a alienação do imóvel por apenas um dos herdeiros, sem o consentimento dos demais, é suficiente para declarar a nulidade da venda.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática concluiu pela improcedência do pedido de anulação do contrato verbal de compra e venda, uma vez que não restou comprovado o vício de consentimento alegado pela parte agravante.

O depoimento do agravado e da testemunha indicam que o terreno estava dividido entre os irmãos e que a parte vendida pertencia ao agravado, não havendo prova suficiente de que a posse integral do imóvel ainda pertencia a todos os herdeiros.

A alegação de que o segundo agravado estava sob efeito de álcool no momento da venda não foi comprovada de forma suficiente para invalidar o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A falta de comprovação de vício de consentimento e a ausência de provas suficientes de que o imóvel de herança não partilhado pertencia integralmente a todos os herdeiros impedem a anulação do contrato verbal de compra e venda."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Observa-se dos autos, tratar-se de Ação Ordinária de Anulação de Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóvel de Herança em que os autores/agravantes afirmam que imóvel, cuja posse pertencente a todos os herdeiros, teria sido alienado por apenas um, em prejuízo aos demais.

Pois bem, da leitura da exordial, observa-se que a causa de pedir em reside em nulidade por vício de consentimento e por cuidar-se de imóvel de herança, pertencentes a todos os irmãos.

Note-se que na inicial é afirmado o seguinte:

“Ocorre que a Requerida, MICHELLE DO SOCORRO BARROS, que tem residência fixa próximo ao imóvel citado e que mora a bastante tempo no local, se aproveitou do fato do Requerido, JOEL SOEIRO BOETELHO ser um deficiente físico cadeirante, semianalfabeto e alcoólatra, passou a
PERSUADÍ-LO COM ASTÚCIA
(grifo nosso)
, oferecendo ao mesmo a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, para comprar o imóvel, em seguida teria elaborado um documento,
que diz ter em seu poder,
e aproveitando o momento de estado etílico do Requerido fez assinar um documento vendendo o imóvel que pertence à família, portanto de herança.

(...)

(...) Os
Requerentes pleiteiam a anulação dessa venda e compra do imóvel realizado entre os Requeridos sem o consentimento dos demais
herdeiros, da mesma forma
que seja garantida antecipadamente que o mesmo bem imóvel não venha a ser novamente objeto de negociata com terceiros
(...)” (todos os destaques constam no original)

E mais, em seu depoimento pessoal o autor ELIEL SOEIRO BOTELHO afirmou “que ele vendeu o terreno para a parte reclamada pois ele era alcoólatra e que quando ele assinou ele estava bêbado e por isso ele vendeu por R$ 6.000,00;
que querem a anulação da venda em razão disso
” (destaquei)

Pois bem, não há que se falar em vício de consentimento e não restou devidamente comprovado que a posse integral do imóvel em questão ainda pertencia a todos os irmãos. Ora, em seu depoimento, o agravado JOEL SOEIRO BOTELHO afirmou que vendeu à outra agravada a parte do terreno em que morava e que, na ocasião, não estava sob efeito de bebida alcoólica. Da mesma forma, disse que o terreno era divido entre os irmãos, sendo que essa informação foi confirmada pela testemunha LARISSA, quando esta afirmou “que antes era só uma casa; que após a morte da mãe cada um fez sua própria casa dentro do terreno”. Essa afirmação da testemunha LARISSA corrobora a afirmação do agravado JOEL no sentido de que “o terreno estava divido entre os irmãos e ele morava na parte da frente; que ele sabia qual era a parte dele do terreno porque a mãe dele deixou para ele; que ela disse que aquilo ali dele e o resto dos irmãos”.

Logo, como já dito ao norte, não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Sobre alegação de se tratar de imóvel de herança, ainda não partilhado, igualmente não existem provas suficientes que a corroborem.

Da mesma forma, não restou comprovada a ebriedade habitual do agravado JOEL. Aliás, apesar de o agravado ter confirmado que consumia bebida alcoólica a testemunha LARISSA afirmou que “o Sr. Joel bebia mas não sabe informar que ele era alcoólatra; que não tinha dia, mas ele bebia”.

Desta forma, não tendo os agravantes se desincumbido de seu ônus probatório, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025